Tribunal: TJES
Processo: 5003127-14.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003127-14.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA RAMOS FERREIRA

APELADO: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 189, caput, art. 206, §3º, V, do CC,
“[...]Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,[...] Em três anos [...] a pretensão de reparação civil.”
Além disso, segundo o art. 27, do CDC,
“[...]Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

2. No caso dos autos, como salientado pelo Magistrado singular,
“[...]o conhecimento da autora acerca da lesão se deu em 2013, no muito em 2015 quando da cirurgia corretiva, não sendo razoável a prorrogação do termo a quo em virtude da recidiva da moléstia já que, como dito - friso - esta era de conhecimento da requerente desde o primeiro parto, em 2013”
, o que denota o acerto da pronúncia da prescrição, já que a presente ação foi ajuizada em 04/05/2023.

3. Apelação cível desprovida.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003127-14.2023.8.08.0014

Apelante:

Cristina Ramos Ferreira

Apelada:

Fundação Social Rural de Colatina - Hospital Maternidade São José

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, apreciando ação indenizatória ajuizada por Cristina Ramos Ferreira em face da Fundação Social Rural de Colatina - Hospital Maternidade São José, pronunciou a
“[...]A PRESCRIÇÃO, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.[...]”
(ID. 8885735)

Em suas razõe recursais, a apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que, com base na teoria da actio nata, apenas quando da lavra do laudo médico em 15/07/2022 teve ciência da lesão (fístula retovaginal) decorrente de procedimento obstétrico para realização do parto de seu primeiro filho em 07/02/2013. (ID. 8885736)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença impugnada (ID. 8885741.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme con
sta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a
“[...]A PRESCRIÇÃO, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.[...]”
, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Cristina Ramos Ferreira em face da Fundação Social Rural de Colatina - Hospital Maternidade São José. (ID. 8885735)

De acordo com o disposto no art. 189, caput, art. 206, §3º, V, do CC,
“[...]Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,[...] Em três anos [...] a pretensão de reparação civil.”

Além disso, segundo o art. 27, do CDC,
“[...]Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Como se sabe, consoante afiançam os civilistas CRISTIANO CHAVES e NELSON ROSENVALD, que “
a fluência do prazo prescricional se inicia com o surgimento da pretensão correspondente. Ou seja, tem início a contagem prazal com a exigibilidade do direito subjetivo subjacente. É a tese da actio nata, segundo a qual somente a partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo extintivo contemplado na norma legal. A regra é aplicável, inclusive, aos prazos decadenciais.
” (
In Curso de direito civil – parte geral e Lindb,
volume 1, 11ª ed., Salvador/BA: JusPodivm, 2013. págs. 766/767).

Justamente nesse sentido é que está assentado o posicionamento do STJ acerca da temática, conforme se depreende, com as devidas adequações, dos seguintes excertos:

“[...]A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010).[...]” (AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

“[...]O direito de a recorrente pleitear indenização pelo erro médico contra o Estado não nasce com o fim do processo ético-disciplinar no órgão fiscalizador da classe médica, mas, sim, com a constatação do dano que, no caso, se deu com o evento morte. Incide à hipótese a teoria da actio nata. Nesse sentido: "Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, no caso de responsabilidade civil do Poder Público em virtude de erro médico, o termo a quo do prazo prescricional conta-se da efetiva constatação do dano (AgRg no Ag 1290669/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/06/2010)".[...]” (AgRg no REsp n. 1.189.169/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012.)

No caso dos autos, a autora afirmou na inicial que
“[...]No dia 07/02/2013, deu entrada no Hospital Maternidade São José, Ré nestes autos, a fim de realizar um parto induzido[...]”
e após alta hospitalar em 09/02/2013 observou
“[...]que não estava conseguindo segurar as fezes[...]”
, bem como que
“[...]No final de 2013 a Autora procurou a médica que a acompanhou no pré-natal, Dra. Katiuscia Galon Cosme, que já encaminhou para a clínica São José (Dr. Carlos). Consultou com o Dr. Carlos, que já disse que teria que fazer uma cirurgia, para corrigir o problema[...]”
, o que ocorreu em novembro de 2015, com a realização de “cirurgia ginecológica de correção”,
“[...]devido à fístula retovaginal e rotura perineal completa[...]”
, conforme laudo acostado à peça de ingresso (ID. 8885460, fl. 04).

Assim, em que pese sustentar sua pretensão no laudo médico expedido em 15/07/2022, após o parto decorrente da segunda gravidez ocorrido em 2019, certo é que, conforme bem salientado pelo Juiz singular que, na hipótese vertente
“[...]o conhecimento da autora acerca da lesão se deu em 2013, no muito em 2015 quando da cirurgia corretiva, não sendo razoável a prorrogação do termo a quo em virtude da recidiva da moléstia já que, como dito - friso - esta era de conhecimento da requerente desde o primeiro parto, em 2013.”

Nesse passo, forçoso convir que ocorreu a prescrição ao exercício do direito à pretensão indenizatória, porquanto a demanda foi proposta em 04/05/2023 (ID. 8885460).

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.